Tribunal: TJSP
Processo: 1007136-63.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Seguro – Cobrança de prêmio – Transporte de coisas – Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

É da competência da Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de contrato de transporte de coisas.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a,

Ementa:

Apelação – Seguro – Cobrança de prêmio – Transporte de coisas – Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

É da competência da Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de contrato de transporte de coisas.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007136-63.2017.8.26.0510
Voto n.o 43.319 - mms
Registro: 2020.0000183401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007136-63.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ROYAL E
SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A, é apelado ROSANA MARQUE - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinada a
redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e
38a Câmaras) V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007136-63.2017.8.26.0510
Voto n.o 43.319 - mms
Apelação n.o 1007136-63.2017.8.26.0510 (2)
Apelante:
Seguros Sura S/A
Apelada:
Rosana Marques - Me
Comarca:
Rio Claro (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Joelis Fonseca
VOTO No 43.319
Apelação Seguro Cobrança de prêmio Transporte de
coisas Competência para julgamento da Segunda Subseção
de Direito Privado.
É da competência da Segunda Subseção de Direito Privado
desta Corte o julgamento de recurso decorrente de contrato
de transporte de coisas.
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a
uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à
24a, 37a e 38a Câmaras).
Vistos.
A r. sentença de fls. 309/310 julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar à autora cada
uma das apólices cobradas no importe de R$ 601,33. Apelação a fls.
312/315. Não vieram contrarrazões (fl. 319).
Os autos vieram a esta Câmara por prevenção
em decorrência do julgamento do agravo de instrumento no
2223021-60.2018.8.26.0000 (fls. 281/288).
É o relatório.
A matéria não se enquadra na competência
desta 30a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II. 3, da
Resolução no 623/2013 desta Corte.
Verifica-se que a autora visa a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007136-63.2017.8.26.0510
Voto n.o 43.319 - mms
prêmio de seguro do ramo de transporte de coisas, mais especificamente,
cargas.
Sendo assim, pelo que apreendi da leitura dos
autos, a competência é de uma das Câmaras de Direito Privado da
Segunda Subseção (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras) para “Ações oriundas de
representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte,
depósito de mercadorias e edição” (Resolução 623/2013 art. 5o, II. 1).
Casos análogos ao destes autos foram julgados
por Câmaras daquela subseção:
“Apelação.
Transporte
aéreo.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Seguradora que pretende o
recebimento de prêmio pago em razão de contrato de cartão
de crédito firmado com a passageira, titular do cartão, por
extravio de bagagens. Empresa de aviação que demonstrou
efetivo pagamento à passageira pelo mesmo fato. Bis in idem.
Dever de ressarcimento não configurado. Seguradora que
assumiu o risco pela atividade. Sentença de improcedência
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11
do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1043931-66.2019.8.26.0100; Relator (a):
Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).”
“AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE SEGURO DE
TRANSPORTES
PRÊMIOS DE SEGURO - Sentença de
procedência.
Pretensão
do
apelante
de
reforma
-
INADMISSIBILIDADE: A ré não comprovou como lhe
competia, o pagamento dos prêmios relativos ao contrato de
seguro firmado pelas partes. Inadimplemento incontroverso.
Não ocorrência de rescisão automática do contrato. É
condição para a rescisão do contrato de seguro a prévia
notificação, prevista no artigo 769, § 2o do Código Civil.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1035751-92.2014.8.26.0114; Relator (a):
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007136-63.2017.8.26.0510
Voto n.o 43.319 - mms
Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019).
O fato de ter sido distribuído a esta Câmara um
agravo de instrumento não a torna preventa para o julgamento em caso
de incompetência em decorrência da matéria: "Se, por erro, Câmara não
competente conhece e julga recurso, tal fato não acarreta a prevenção prevista no art.
102 do Regimento interno do TJSP. A competência recursal por matéria é absoluta e,
eventual erro na distribuição, conhecimento e julgamento de recurso anterior por
Câmara, não tem o condão de conceder-lhe competência por prevenção" (CC
0221801-08.2011.8.26.000, rel. Des. PEREIRA CALÇAS, j. 15.12.2011
- Turma Especial do Direito Privado 1).
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição a uma das Colendas 11a a 24a, bem como 37a
e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, deste Tribunal.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica